Tribunal: TJES
Processo: 5004710-49.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-49.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA LIRA ALVES

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTE NO CURSO DE EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BLINDAGEM PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luan de Oliveira Lira Alves contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES. O apelante alega ter recebido por doação de seus pais, em 15/07/2022, imóvel posteriormente objeto de constrição judicial, em execução proposta em 29/07/2021. Sustenta ausência de má-fé, inexistência de registro prévio de penhora e impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a doação de imóvel entre ascendentes e descendente no curso de execução configura fraude à execução, ainda que ausente o registro prévio de penhora;
(ii) estabelecer se o imóvel doado goza de impenhorabilidade, por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para subsistência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ permite relativizar a Súmula 375 nas hipóteses de doação entre familiares quando presentes elementos que indiquem blindagem patrimonial, presumindo-se a má-fé do adquirente em razão do vínculo familiar e do contexto fático da doação.

4. A doação gratuita foi realizada entre pais e filho, no curso de execução capaz de reduzir os alienantes à insolvência, com registro da transferência efetuado após a citação dos devedores, circunstâncias que evidenciam a intenção de frustrar a execução e caracterizam a má-fé presumida.

5. A efetiva transferência da propriedade apenas se aperfeiçoa com o registro do título aquisitivo no cartório de imóveis, o qual ocorreu após a citação válida dos doadores, tornando ineficaz o negócio jurídico frente ao juízo da execução.

6. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, presume-se fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo desnecessária a comprovação de ciência específica da demanda pelo adquirente.

7. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se sustenta, por ausência de comprovação de exploração direta pela família como meio de subsistência, conforme exigido pela jurisprudência consolidada no Tema 1234/STJ.

8. O ônus da prova acerca da utilização produtiva do imóvel pela família é do embargante (CPC, art. 373, I), que não se desincumbiu desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A doação de imóvel realizada entre ascendentes e descendente no curso de execução capaz de reduzir o doador à insolvência presume-se fraudulenta, independentemente do registro prévio da penhora, quando evidenciada a intenção de blindagem patrimonial.

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de prova inequívoca de que o bem é explorado economicamente pela família como meio de subsistência, sendo ônus do embargante demonstrar tal condição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 792, IV; CC, art. 1.245; CF/1988, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, EREsp n. 1.896.456/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12/2/2025, DJEN 21/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.112.100/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/7/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.019/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004710-49.2024.8.08.0030

APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA LIRA ALVES

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por Luan de Oliveira Lira Alves em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES.

O recorrente sustenta que recebeu o imóvel objeto da constrição judicial por doação de seus pais, em 15 de julho de 2022, antes da citação dos doadores na execução, que tramita sob o nº 5003569-97.2021.8.08.0030.

Alega que os doadores não são os devedores principais da execução e que desconheciam a existência da demanda à época da lavratura da escritura pública.

Afirma que não houve má-fé, porquanto inexistente registro anterior de penhora e que o imóvel é uma pequena propriedade rural, impenhorável nos termos da legislação vigente.

Contrarrazões, id. 14576620, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia gira em torno da configuração ou não de fraude à execução na doação de imóvel, bem como da alegação de impenhorabilidade da propriedade rural transferida.

Inicialmente, depreende-se que o ajuizamento da execução ocorreu em
29 de julho de 2021
, sendo a escritura pública de doação lavrada em
15 de julho de 2022
, as citações ocorridas em 29 de julho de 2022 e 15 de agosto de 2022 e o registro na matrícula respectiva efetivado em 03 de outubro de 2022.

Verifica-se, pois, que à época da lavratura da escritura de doação a demanda executiva já havia sido proposta, embora os devedores ainda não tivessem sido citados. Ademais, não havia registro de penhora do bem.

Não obstante, no momento em que a propriedade foi efetivamente transferida para o aqui recorrente, por meio da transcrição do título no registro imobiliário, a citação dos devedores já havia sido efetivada.

Registro que, conforme o art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imóvel somente se transmite com o registro do título aquisitivo no registro de imóveis, sendo este o marco da eficácia jurídica do negócio perante terceiros.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento qualificado no sentido de que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. (Súmula 375. CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009).

Ocorre que o recente entendimento do Tribunal da Cidadania afasta a exegese da referida súmula, nas hipóteses em que há doação realizada no âmbito familiar com evidente tentativa de blindagem patrimonial voltada ao propósito de frustrar credores.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. CONTEXTO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DOADOR. DISPENSA DO REGISTRO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE
FRAUDE
. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que, aplicando a Súmula n. 375 do STJ, considerou inexistente a fraude à execução em doação de imóvel realizada entre ascendente e descendentes, devido à ausência de registro prévio da penhora. O embargante aponta dissídio jurisprudencial com entendimento da Quarta Turma, que dispensa o registro da penhora ao reconhecer má-fé do devedor em contexto de blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se, para o reconhecimento de fraude à execução, é indispensável o registro da penhora na matrícula do imóvel, conforme a Súmula n. 375 do STJ; (ii) se a doação de imóvel realizada por devedor em contexto de blindagem patrimonial entre ascendentes e descendentes pode ensejar a caracterização de má-fé, dispensando o registro da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula n. 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a
relativização da Súmula n. 375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de frustrar credores
.

5. Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora
.

6. No caso concreto, a doação foi realizada pela executada em favor de seus filhos, com reserva de usufruto, após decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa familiar dissolvida irregularmente, em contexto de insolvência.

7. As circunstâncias demonstram inequívoca intenção de blindagem patrimonial, configurando fraude à execução, independentemente da ausência de registro da penhora.

8. A uniformização da jurisprudência interna do STJ, ao alinhar-se à interpretação da Quarta Turma, assegura maior previsibilidade e proteção aos princípios da execução, como a boa-fé objetiva e a efetividade no cumprimento das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de divergência providos.

Tese de julgamento:
O registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores. A caracterização de má-fé em doações familiares pode decorrer do vínculo familiar e do contexto fático que demonstre a intenção de frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 593, II; CPC/2015, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1600111/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1413941/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019; STJ, REsp n. 1981646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022.

(EREsp n. 1.896.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Com efeito, em tais situações, o registro da penhora não se mostra como elemento indispensável à configuração da fraude à execução.

No caso, a doação gratuita foi realizada entre ascendentes (devedores) e descendente e ao tempo da doação tramitava demanda capaz de reduzir os devedores à insolvência.

Inclusive, nos termos do art. 792, IV, do CPC, presume-se fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Ainda da jurisprudência do STJ extraem-se os arestos que segue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo inaplicável, nesta hipótese, a proteção prevista na Súmula 375/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BLINDAGEM PATRIMONIAL. DISPENSA DO REGISTRO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do enunciado da Súmula 375/STJ em caso de doação entre ascendente e descendente, pois essa liberalidade por parte de devedor revela intenção de blindagem patrimonial visando frustrar credores. "Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora" (EREsp n. 1.896.456/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJEN de 21/2/2025).

2. No caso, o Tribunal de origem considerou configurada a má-fé do doador, diante das circunstâncias dos autos, pois o devedor alienou gratuitamente, a filho e sobrinho, determinados imóveis,
poucos dias após o ajuizamento de execução de dívida
, estando as sociedades empresárias devedoras principais em recuperação judicial,
sem que fossem encontrados outros bens do doador sobre os quais pudesse recair a execução
.

3. O entendimento adotado no acórdão estadual recorrido coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo interno e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial do devedor.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.019/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Nesse contexto, denoto que não foram encontrados outros bens em nome dos devedores sobre os quais pudesse recair a execução, de modo a demonstrar que a demanda executiva poderia leva-los à insolvência.

Outrossim,
a lavratura da escritura de doação ocorreu após um ano do ajuizamento da demanda

e a transcrição no registro imobiliário cerca de três meses após a emissão da certidão de citação dos devedores
, razão pela qual, no contexto fático e probatório dos autos, resulta evidenciado o propósito de frustrar a execução.

Portanto, o argumento recursal de que os doadores não tinham ciência da execução à época da doação não se sustenta,
uma vez que a transferência somente se tornou eficaz com o registro do título na matrícula do imóvel, ocorrido posteriormente à citação válida, momento em que já não era mais possível presumir a boa-fé dos envolvidos
.

Nesse caso, há a presunção de má-fé decorrente do vínculo familiar entre os envolvidos, da permanência do bem no núcleo familiar e do provável conhecimento prévio da demanda judicial, ainda que antes da citação, circunstâncias todas presentes no caso concreto.

In casu
, além da proximidade temporal entre a citação dos doadores e a efetivação da doação, com o registro dela no Cartório de Registro de Imóveis, observa-se que a doação foi feita gratuitamente entre pais e filhos, no contexto de ausência de outros bens passíveis de constrição, reforçando o caráter de blindagem patrimonial reconhecido pelo juízo
a quo
.

Assim, não se trata de mera alienação entre particulares, mas de transferência gratuita de patrimônio no seio familiar, no curso de execução capaz de reduzir os alienantes à insolvência, o que caracteriza a má-fé presumida da operação, tornando a doação ineficaz perante o juízo da execução.

Ademais, no tocante à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é imprescindível a demonstração inequívoca de que o bem se destina à exploração produtiva pela família, como meio de subsistência, conforme exigido pelo art. 5º, XXVI, da CF e pelo art. 833, VIII, do CPC.

Tal entendimento foi consolidado em precedente normativo vinculante (tema 1234) com a seguinte tese:

É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
.

E, conforme corretamente pontuado na sentença, não há nos autos prova de que o imóvel em questão — uma área de terras agrícolas de 22.124,86 m2 — esteja sendo explorado diretamente pela família do embargante para fins de subsistência.

Ao contrário, a documentação colacionada limita-se à comprovação registral da titularidade, não havendo qualquer elemento concreto que ateste o efetivo exercício de atividade agrícola, tampouco a dependência econômica da família do embargante em relação ao imóvel.

Destaco que o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais da impenhorabilidade é do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não tendo ele se desincumbido desse ônus, incabível o acolhimento do pedido de reconhecimento da proteção legal ao bem penhorado.

Por fim, o fato dos devedores/doadores não serem os devedores principais da dívida perseguida, além de não estar comprovado nos autos, em nada altera a situação aqui narrada, porquanto respondem, igualmente, pelo débito.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)